Tribunal: TJSP
Processo: 2118291-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em duplicatas mercantis – insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação da penhora dos veículos de sua propriedade – pretensão fundada na alegação de que foram efetivados os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial – inconformismo injustificado pois as próprias razões do agravo indicam que a agravada ainda

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em duplicatas mercantis – insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de liberação da penhora dos veículos de sua propriedade – pretensão fundada na alegação de que foram efetivados os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial – inconformismo injustificado pois as próprias razões do agravo indicam que a agravada ainda tem crédito a receber – ademais, considerando que a contraminuta informou que os referidos pagamentos foram feitos às vésperas da decisão que julgou a exceção de preexecutividade da agravante, tem-se que os pagamentos estavam em atraso, o que reforça a necessidade de manutenção da constrição - decisum mantido – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118291-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALUMINI
ENGENHARIA S.A, é agravado PLP PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118291-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.194
AGRV.No: 2118291-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ALUMINI ENGENHARIA S/A
AGVDO. : PLP PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
execução fundada em
duplicatas mercantis insurgência da agravante contra a decisão
que indeferiu o pedido de liberação da penhora dos veículos de sua
propriedade
pretensão fundada na alegação de que foram
efetivados os pagamentos previstos no plano de recuperação
judicial inconformismo injustificado pois as próprias razões do
agravo indicam que a agravada ainda tem crédito a receber
ademais, considerando que a contraminuta informou que os
referidos pagamentos foram feitos às vésperas da decisão que
julgou a exceção de preexecutividade da agravante, tem-se que os
pagamentos estavam em atraso, o que reforça a necessidade de
manutenção da constrição - decisum mantido
agravo
improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra o
ato decisório reproduzido a fls. 16 que, nos autos da
execução
fundada
em
duplicatas mercantis, indeferiu a
liberação da penhora que recaiu sobre os veículos da
agravante.
2. Segundo a agravante, a decisão não pode
prevalecer tendo em vista que a comprovação dos pagamentos
previstos no plano de recuperação judicial impõe a imediata
liberação da restrição sob pena de “privilégio de um credor
concursal perante os demais e manifesta afronta ao concurso
de credores instaurado na Recuperação Judicial da agravante”
(fls. 5). Alegou que, apesar de encerrada a recuperação
judicial, a agravada ingressou com a execução sob o argumento
de que ainda teria crédito a receber. Afirmou ter apresentado
defesa na execução defendendo a extinção da execução em
virtude da natureza concursal do crédito da agravada e que,
embora o juízo a quo tenha reconhecido que os pagamentos não
foram realizados por culpa do credor, ele permitiu o
prosseguimento da execução entendendo que o descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118291-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
plano de recuperação impede a novação da dívida. Aduziu que,
ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, ela não busca nova
discussão acerca do cumprimento do plano de recuperação, mas
a extinção da execução em virtude do pagamento do crédito
perseguido pela agravada, o que impossibilita qualquer
cobrança fora do procedimento recuperacional e impõe a
imediata liberação dos veículos penhorados.
3. Esclareceu que a recuperação judicial foi
encerrada em fevereiro/18 e que, apesar do encerramento ter
sido objeto das apelações da PETROBRÁS Distribuidora S/A, AZ
ARMATUREN do Brasil Ltda. e PENTÁGONO S/A Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, o Acórdão que as resolveu
julgou prejudicados os apelos das duas primeiras e provido o
da última apenas para “anular a sentença de encerramento e
determinar que o biênio legal fosse estendido até 20.4.19,
retornando os autos à origem para verificação do cumprimento
do plano até mencionada data” (fls. 9), tendo a PENTÁGONO
oposto embargos de declaração que pendem de julgamento e cujo
acolhimento pode ensejar a prorrogação do biênio até
dezembro/21. Assim, de rigor aguardar o julgamento dos
embargos de declaração porque se a PENTÁGONO tiver êxito no
reclamo caberá ao juízo da recuperação deliberar sobre a
matéria, mesmo porque incabível o juízo a quo entender que o
plano de recuperação foi descumprido quando o próprio juízo
em que ela tramita vem decidindo em sentido contrário. No
mais, “ainda que se entenda pelo inadimplemento da agravante
no tocante ao plano de recuperação judicial, necessário se
faz observar que, à credora, devem ser observados os termos
daquele plano para se apurar o valor devido à parte
contrária, bem como os pagamentos já realizados e comprovados
nesta oportunidade”. E, diversamente, caso se entenda pelo
encerramento do plano de recuperação, o que não ocorreu, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118291-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não permitiria o prosseguimento dos autos principais da
execução porque, como se sabe, mesmo com o referido
encerramento os débitos concursais continuam sendo pagos.
4. O recurso foi processado sem suspensividade
(fls. 71/72). Resposta a fls. 75/78.
É o relatório.
5.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Considerando que a decisão combatida muito bem apreendeu a
questão, fica mantida por seus próprios fundamentos consoante
o art. 252 do RI/TJSP (fls. 16):
“Vistos.
Fls.
3166/3167:
O pedido de imediata liberação das restrições de fls.
3113/3158
fundamenta-se
no
cumprimento
do
plano
de
recuperação judicial, contudo, a decisão de fls.
369/372,
confirmada
pelo
acórdão
de
fls.
3076/3082 reconhecem que houve o descumprimento
do plano de recuperação judicial.
Assim, não há que se falar em liberação das
restrições.
Contudo, em consulta ao andamento do Agravo
de Instrumento no 2214063-51.2019, cujo acórdão
fora acima mencionado, junto ao E-SAJ, verifiquei
que o mesmo está pendente de trânsito em julgado,
dessa forma, medidas para alienação dos bens
devem aguardar o esgotamento dos recursos.
Diga
a
exequente
em
termos
de
prosseguimento do feito. Prazo: 10 dias.”.
6. Acresce que, em consulta ao sistema SAJ
nesta data, verificou-se que os embargos de declaração
opostos pela agravante nos autos do no 2214063-51.2019 foram
rejeitados (fls. 445/448 do referido agravo), permanecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118291-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
portanto a conclusão do Acórdão principal no sentido de que
ela não cumpriu as obrigações previstas no plano de
recuperação judicial.
7. No mais, ainda que a referida discussão
persista, uma vez que a mesma consulta SAJ revelou que a
agravante interpôs Recurso Especial (fls. 451/475 do agravo
no 2214063-51.2019), tal fato não a socorre pois referido
recurso não tem efeito suspensivo.
8. Por igual, não socorre a agravante o fato
do encerramento ou não do seu plano de recuperação ainda
estar sendo discutido na 2a Vara da Falência e Recuperações
Judiciais. Ali, como informou a agravante, a sentença que
encerrou a recuperação foi anulada em virtude do provimento
do apelo PENTÁGONO S/A Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (fls. 43/61) e, atualmente, aguarda o julgamento
dos embargos de declaração da própria PENTÁGONO (fls. 62/69).
Todavia, independentemente do que ali ficar resolvido, a
penhora discutida nesta sede não pode ser levantada uma vez
que o crédito da agravada ainda não foi quitado.
9. A própria agravante admite que “efetuou
sim, até o momento, todos os pagamentos devidos à agravada,
previstos no plano de recuperação judicial, a saber, seis
parcelas semestrais referentes a juros e duas parcelas
mensais correspondentes ao valor principal da dívida” (fls. 8
- destacamos), de modo que não havendo a quitação integral do
débito não se afigura possível a liberação da constrição que
recaiu sobre seus veículos.
10. No mais, há informação na contraminuta no
sentido de que “os primeiros pagamentos realizados para a
agravada exequente ocorreram alguns dias antes da decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118291-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fls. 370/372 (autos principais) que rejeitou a exceção de
preexecutividade da agravante (fls. 3118/3125 dos autos
principais)” (fls. 77), indicando que estavam em atraso, o
que reforça a conclusão supra no sentido da manutenção da
constrição.
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js